Tribunal: TJMT
Processo: 0018238-59.2015.8.11.0002
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0018238-59.2015.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]
Parte(s):

[PEDRO AMANCIO DOS SANTOS - CPF: 303.594.571-34 (AGRAVADO), ROBERGES JUNIOR DE LIMA - CPF: 016.521.051-66 (ADVOGADO), BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (AGRAVANTE), GEORGE SALVADOR BRITO ALVES LIMA (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), EDYEN VALENTE CALEPIS - CPF: 816.121.251-15 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – FALTA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO – IRRELEVÂNCIA – SÚMULA N.º 257 DO STJ - AGRAVO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL – APLICAÇÃO DE MULTA - AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, por meio do Verbete Sumular n.º 257, a falta de pagamento do prêmio do seguro DPVAT não é motivo para a recusa do pagamento da indenização pela Seguradora.

Inexistindo elementos novos capazes de infirmar decisão recorrida, deve ela prevalecer em todos os seus termos.

Nos termos do artigo 1.021, § 4º do Código de Processo Civil, quando o Agravo Interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, como
in casu
, a Agravante será condenada a pagar ao Agravado a multa, a qual fixo no patamar de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO N.º 0018238-59.2015.8.11.0002

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo Interno interposto pelo
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
visando à reforma da decisão monocrática que desproveu o Apelo da Seguradora, mantendo intacta a sentença que condenou a Recorrente ao pagamento da indenização securitária no valor R$ 1.350,00 (um mil trezentos e cinquenta reais), bem como aos honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) do valor da condenação.

Inconformado, o Agravante alega que a indenização securitária não é devida ao proprietário inadimplente por ausência de recolhimento do prêmio do seguro DPVAT à época do acidente, o que, na sua visão, não há falar em deve de pagar a indenização securitária ao Agravado.

Com isso, pugna pelo provimento do Agravo Interno para reformar a decisão hostilizada. Ao ensejo, prequestiona a matéria.

Contrarrazões apresentadas no ID. 102541472.

Eis o relatório.

Cuiabá, 27 de setembro de 2021.

Des.ª Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2021